Tribunal: STF
Processo: ARE 1382755
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata- se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 58, p. 1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2014 DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES NÃO ESPECIFICADAS EM LEI PARA OS CARGOS DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, ASSESSOR JURÍDICO, CONTROLADOR INTERNO AUXILIAR E GERENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO EM RELAÇÃO AO CARGO DE CONSULTOR TÉCNICO. OFENSA À REGRA DE PROVIMENTO EM CARGOS PÚBLICOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 21, §1º, E 23 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO.



    - A ordem jurídica instaurada pela Constituição da República de 1988 e reproduzida pela Constituição Estadual de 1989 estabeleceu, como condição para a investidura em cargo ou emprego na administração pública, a prévia aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos, a fim de selecionar os indivíduos mais bem preparados para a prestação do serviço público em prol da coletividade, ressalvando-se apenas as nomeações para cargos em comissão, destinados às funções de chefia, direção e assessoramento. - As atribuições dos cargos não se confundem com as competências fixadas para cada uma das unidades administrativas às quais eles se vinculam, sendo indispensável, portanto, a especificação em lei quanto às atribuições de cada um deles, e, ainda, que tais atribuições estejam relacionadas às funções de direção, chefia e assessoramento. - É inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão para o exercício de funções sem atribuições de direção, chefia ou assessoramento, por não guardarem relação de fidúcia, não exigindo vínculo de confiança, por violação à ordem constitucional vigente e à regra de provimento em cargos públicos por meio de concurso público, tal como disposto no artigo 21, §1º, e 23 da Constituição Estadual. - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade”.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 77, p. 1). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput e 24 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei municipal não possui qualquer vício de inconstitucionalidade, considerando que tal legislação se enquadra perfeitamente na doutrina da autonomia municipal.



    Afirma-se que mesmo que a criação de cargos em comissão seja permanente, sua função é sempre incerta, uma vez que aqueles que exercem tais cargos não adquirem direito à continuação na função, tendo em vista que desempenham função de confiança, de livre nomeação e exoneração. 



    Requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (eDOC 81, p. 15).



    Postula-se, quando à questão de fundo, o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido que julgou parcialmente procedente a Ação de Inconstitucionalidade.



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça local não admitiu o recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 87, p. 2):



    “Recentemente, o Plenário do STF, ao examinar a questão no RE nº 1.068.600/AgR-ED-EDv, deliberou no sentido de que “os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição”, contudo, a outorga de instrumento de mandato, “com poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade”, torna desnecessária a subscrição das petições pelo legitimado constitucional (cf. RE nº 1.068.600/AgR-ED-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/11/2020). 



    Na espécie, observo que a peça recursal não foi assinada pelo Chefe do Poder Executivo municipal e, além disso, não consta que no instrumento procuratório tenham sido outorgados poderes específicos ao advogado Renato Nascimento – o qual substabeleceu poderes às subscritoras deste recurso extraordinário – para a prática de atos processuais relativos ao presente processo de controle abstrato de constitucionalidade, conforme documento eletrônico de ordem 28 da Ação Direta de Inconstitucionalidade. 



    Nesse contexto, determino a intimação do Prefeito Municipal de Governador Valadares para suprir a falta de assinatura na petição de interposição do recurso extraordinário, mediante ratificação de seus termos, ou para apresentar instrumento de mandato com poderes específicos, conforme orientação recente, constante da decisão proferida no RE nº 1.068.600/AgR-ED-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/11/2020”. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de agravo é intempestivo, porquanto protocolado eletronicamente em 25.03.2022 (eDOC 102, p. 1), após o decurso do prazo legal.



    Com efeito, no tópico referente à demonstração da tempestividade do recurso, o Recorrente informa o seguinte (eDOC 100, p. 1): 



    “O recorrente tem o privilégio desta ação, pelo motivo de estar em conformidade com o prazo exigido em lei. A publicação da decisão ocorreu no dia 19 de janeiro de 2022, tendo o município tomado ciência no dia 01 de fevereiro de 2022, sendo o prazo para interposição do recurso de 15 (quinze) dias úteis, e em dobro, conforme os artigos, devendo também considerar a portaria 458/204, que suspendeu o expediente do respeitoso tribunal e os prazos processuais, no dia 28/02 e nos dias 01/02 e 02/02, do ano de 2022. Além disso, nos termos do arts. 183, 220 e 1.023 do CPC, sendo assim o prazo final foi observado, não restando dúvidas de que a presente são tempestivos”. (grifos nossos).



    Ressalto que prevalece neste Tribunal a orientação no sentido de que os atores processuais mencionados no art. 188 do revogado Código de Processo Civil de 1973 ou nos arts. 180 e 183 do CPC atualmente vigente não detêm a prerrogativa do prazo em dobro para a interposição de recurso em ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO EXTINTIVA DE ADI. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. INAPLICABILIDADE, AOS PROCESSOS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA, DENTRE ELAS A CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (ADI 5.449-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.11.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 873.738-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.8.2015)



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 188 E 191 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES.



    1. Conforme a firme orientação do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo recursal em dobro (arts. 188 e 191 do CPC) no âmbito do processo de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que para a interposição de recurso extraordinário.



    2. Entendimento recentemente reafirmado pela 2ª Turma no julgamento do ARE 859.257-ED (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/2015).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 408.620-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.05.2014)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Pessoa jurídica de direito público. Prazo em dobro. Art. 188 do CPC. Inaplicabilidade ao processo de controle concentrado de constitucionalidade. Intempestividade do recurso. Precedente. 4. Art. 191 do CPC. Inaplicabilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 561.935 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.08.2013)



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 06.02.2019, reafirmou a jurisprudência firmada nesta Corte, no ARE 830.727-AgR, Redatora para o acórdão a Min. Cármen Lúcia, no sentido de que:



    “Não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata (AI 830.727-AgR/SC, Relator Ministro Presidente, Relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia, julgado em 6.2.2019, Informativo 929 do STF).



    Destaco trecho do voto por mim proferido naquela oportunidade:



    “A questão posta nos autos implica análise do âmbito de proteção do princípio republicano. As prerrogativas legalmente reconhecidas aos entes federativos e ao Ministério Público pela legislação infraconstitucional impõem interpretação rigidamente circunscrita às razões pelas quais foram concebidas e de modo que não sejam tomadas como privilégios especiais ou símbolos de distinção entre instituições, agrupadas em classes ou categorias distintas.



    Trata-se o princípio republicano de um dos pilares fundamentais da Constituição, pois porta uma decisão estruturante do Estado constituído. Princípio constitucional assim também considerado pelo art. 34, VII, a, da CRFB, a ele se confere a função primordial de interpretação do Texto Constitucional.



    O princípio republicano encontra, na proibição de tratamentos discriminatórios e na vedação da instituição de privilégios odiosos, uma de suas mais importantes emanações. Cuida-se, portanto, de princípio normativo vinculante e informador do caminho hermenêutico a ser percorrido pelo intérprete na aplicação das normas constitucionais.



    A natureza jurídica do processo de controle abstrato de constitucionalidade impõe considerar, isonomicamente, as prerrogativas de todos os atores potencialmente legitimados para o debate. O Ministério Público e os entes federativos elencados no rol do artigo 103, I a IX, da CRFB, quando atuam como legitimados, nos processos de controle abstrato de constitucionalidade, devem fazê-lo nas mesmas condições e com iguais oportunidades que o fazem todos os demais legitimados.”



    Do voto condutor do acórdão proferido na ADI 5.449-AgR-Segundo, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, Plenário, DJe 23.11.2017, extraio, ainda, o seguinte fragmento:



    “O advento do novo Código de Processo Civil não alterou a disciplina da matéria, tendo, ao contrário, ressalvado a aplicação da regra de contagem diferenciada dos prazos da Fazenda Pública quando existente prazo próprio para os entes públicos (art. 183, § 2º, CPC/15). É justamente o que ocorre no tocante ao processo objetivo, cuja autonomia formal, amplamente assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o torna incompatível com a aplicação de prazos em dobro”.



    Nesse sentido:



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.04.2022. ARTIGO 1023, CAPUT, CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. PROCURADOR MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração que não observam o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido no art. 1.023, caput, combinado com o art. 219, caput, do CPC. 2. A prerrogativa processual da intimação pessoal não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 3. O termo a quo para a contagem do prazo recursal se dá com a publicação do acórdão recorrido em meio eletrônico. 4. Embargos de Declaração não conhecidos” (RE 1.286.380-AgR-ED-segundos, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.06.2022). 



     



    Desse modo, a prerrogativa do prazo em dobro para o Procurador-Geral de Justiça recorrer não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou nos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 30 30 de agosto de 2022.



     Ministro EDSON FACHIN



     Relator



     Documento assinado digitalmente